Tribunal: TJBA
Processo: 0001260-83.2014.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001260-83.2014.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: CRISTIANA SANTOS MUNIZ e outros (4)

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PARA
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535, INCISO IV,
§ 2º, DO CPC.
PRONUNCIAMENTO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que
rejeitou a impugnação à execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apuração do
quantum
observou os critérios definidos no título executivo judicial exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em apreço, a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ente federativo executado, baseou-se, entre outros argumentos, na alegação de excesso de execução, rejeitada na origem, o que deu ensejo à interposição da insurgência
sub examine
.

4. Ocorre que não foi carreado aos autos juntamente com a defesa incidental demonstrativo de cálculo apontando o valor supostamente devido, donde se infere que o município recorrente não atendeu ao preceito do parágrafo 2º, do artigo 535, do Código de Processo Civil.

5. Com efeito, ausente demonstrativo discriminado do cálculo, não há como se reconhecer o alegado excesso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001260-83.2014.8.05.0139
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como apelados CRISTIANA SANTOS MUNIZ e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02